Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-60.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000380-60.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA MOREIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIFERENÇAS RELATIVAS AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SALÁRIO DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO DE 2016. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 2015. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, § 2º, I, DO CPC.

1. A renúncia ao mandato apresentada pelos patronos do Município, desacompanhada da comprovação de notificação ao mandante, não produz efeitos jurídicos plenos, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. Intimado pessoalmente para constituir novo procurador, o ente público manteve-se inerte, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC.

2. O prazo prescricional para a cobrança de verbas remuneratórias em face da Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual estão atingidas pela prescrição as parcelas anteriores a 09/07/2015.

3. O Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167/DF. A Administração Pública não pode incluir vantagens de natureza pessoal na base de cálculo utilizada para a verificação do cumprimento do piso.

4. A prova do pagamento das verbas remuneratórias, por constituir fato extintivo do direito da autora, incumbe ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente quando a autora comprova o vínculo funcional e a regular prestação do serviço público. O documento unilateral emitido pela Administração (certidão de quitação) não supre tal exigência, mostrando-se inidôneo como prova de adimplemento.

5. Verificada a ausência de comprovação do pagamento das diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério, impõe-se o acolhimento integral da pretensão da autora quanto às parcelas vencidas e vincendas, no período compreendido entre 09/07/2015 e a efetiva recomposição.

6. Comprovado o inadimplemento do salário referente ao mês de dezembro de 2016, do décimo terceiro salário de 2016 e do terço constitucional de férias de 2015, mantém-se a condenação ao pagamento das referidas parcelas.

7. A ausência prolongada de pagamento de verbas de natureza alimentar, essenciais à subsistência do servidor público, enseja dano moral in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial reiterado. Mantém-se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de compensação por danos extrapatrimoniais.

8. A atualização dos valores devidos deve observar os seguintes critérios: (I) até 25/03/2015, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês; (II) entre 26/03/2015 e 08/12/2021, correção pelo IPCA-E e juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança; (III) a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicação da taxa SELIC, de forma unificada, para fins de correção monetária e juros.

9. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento do recurso em segundo grau.

Recurso do Município não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
e
xaminados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000380-60.2020.805.0133, tendo como apelantes e apelados

MUNICÍPIO DE ITORORÓ E ROSANA MOREIRA NOVAIS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

do recurso interposto pelo

MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA
e em
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por

ROSANA MOREIRA NOVAIS
,
tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator